Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vistos e etc. Chamo o feito à ordem. Após análise de todas as petições apresentadas pela parte embargante, sobretudo a constante no ID 43443891, constata-se que os embargos de declaração estão aptos para julgamento. Isto posto, inclua-se o feito em nova pauta. Publique-se. Intimem-se.